Tribunal: TJMT
Processo: 1028383-40.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028383-40.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS BUENO DA SILVA - CPF: 183.340.912-49 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313 DO STJ. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. TEMA 1033 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico de Artroplastia Total Primária do Quadril Cimentada, condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do procedimento realizado na rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do procedimento ou por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ; (iii) determinar se é necessária a instauração de incidente de cumprimento de sentença para apuração de eventual excesso nos valores pagos ao prestador privado, conforme o Tema 1033 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme o Tema 793 do STF, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

2.

Embora a responsabilidade seja solidária, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo aos Estados e à União os procedimentos de média e alta complexidade.

3.

O procedimento de Artroplastia Total Primária do Quadril Cimentada é classificado como de média complexidade, conforme consulta à tabela SIGTAP, sendo de competência primária do Estado.

4.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ.

5.

O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme o Tema 1033 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

1.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo primariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS, não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento.

2.

Os honorários advocatícios em demandas que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde deve ser fixados por apreciação equitativa, não servindo o valor da prestação em saúde como base de cálculo.

3.

É necessária a instauração de incidente de cumprimento de sentença para apuração e restituição de eventual excesso nos valores pagos ao prestador privado, em observância ao Tema 1033 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º-A, 496, § 3º, III, 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793; STJ, Tema 1313; STF, RE 666.094, Tema 1033; STJ, Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido formulado por CARLOS BUENO DA SILVA em ação de obrigação de fazer proposta em face do MUNICÍPIO DE SINOP e do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenou solidariamente os réus a disponibilizarem ao autor o procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao custo do procedimento realizado na rede privada (R$ 83.800,00), a ser rateado entre os réus na proporção de 50% para cada um.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop-MT não questiona a solidariedade entre os entes federativos para a prestação do serviço de saúde, mas requer o direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Subsidiariamente, pleiteia que os honorários advocatícios sejam suportados exclusivamente pelo Estado, sob o argumento de que não deu causa à demanda, invocando o princípio da causalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que todos os municípios do Estado adotaram o modelo de "gestão plena" dos serviços de saúde pública, recebendo recursos estaduais para tanto.

O autor, por sua vez, em contrarrazões, sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos e a correção da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso. Opinou, ainda, pela retificação de ofício da sentença para fixar a verba honorária de sucumbência de acordo com o Tema 1313 do STJ e determinar a instauração de incidente de cumprimento de sentença visando à apuração e restituição de eventual excesso ao ente público, por inobservância ao Tema 1033 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido formulado por CARLOS BUENO DA SILVA em ação de obrigação de fazer proposta em face do MUNICÍPIO DE SINOP-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre analisar a necessidade de reexame necessário da sentença, questão suscitada pelo Ministério Público em seu parecer.

Embora o Parquet tenha levantado a possibilidade de submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, considerando a natureza prestacional da demanda e seus impactos no sistema público de saúde, entendo que não é o caso de aplicação do instituto no presente feito.

O art. 496, § 3º, inciso III, do CPC estabelece que não se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença proferida contra o Município quando a condenação ou o proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

No caso em análise, o procedimento cirúrgico realizado na rede privada de saúde gerou um custo de R$ 83.800,00, (oitenta e três mil reais) valor inferior ao patamar legal mínimo para a remessa necessária. Além disso, como bem pontuado pelo Ministério Público, tratando-se de procedimento incorporado ao SUS para a situação clínica do paciente, a sua antecipação à parte autora não produz repercussões expressivas no sistema que comprometam a coletividade para além do razoável.

Portanto, não se justifica a submissão da sentença ao reexame necessário.

A questão central do recurso diz respeito ao direcionamento da obrigação de fornecimento do procedimento cirúrgico ao ente federativo primariamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, Tema 793 de repercussão geral, que fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme se depreende da tese firmada, embora a responsabilidade seja solidária, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências estabelecidas para o Sistema Único de Saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável.

No caso em análise, o procedimento pleiteado - Artroplastia Total Primária do Quadril Cimentada - é classificado como de média complexidade, conforme consulta à tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) realizada pelo Ministério Público.

De acordo com as regras de organização do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade (MAC) estão sob a competência dos Estados e da União, no plano financeiro e executório. Portanto, assiste razão ao Município recorrente quando pleiteia o direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Cabe ressaltar que o direcionamento da obrigação ao ente primariamente responsável não implica na exclusão da responsabilidade solidária dos demais entes federativos. Trata-se apenas de estabelecer uma ordem de chamamento para o cumprimento da obrigação, em observância às regras de repartição de competências do SUS.

Nesse sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõe que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

Embora o Estado de Mato Grosso alegue que todos os municípios do Estado adotaram o modelo de "gestão plena" dos serviços de saúde pública, recebendo recursos estaduais para tanto, tal argumento não afasta a competência estadual para os procedimentos de média e alta complexidade, conforme as regras de organização do SUS.

Portanto, merece provimento o recurso neste ponto, para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop em caso de descumprimento pelo ente estadual.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, assim considerado o custo do procedimento cirúrgico realizado na rede particular de saúde (R$ 83.800,00), a ser rateado entre os réus na proporção de 50% para cada um.

Ocorre que, conforme apontado pelo Ministério Público, tal critério está em descompasso com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, segundo a qual "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A do CPC".

De acordo com o voto condutor do acórdão, a condenação não equivale a proveito econômico do vencedor do processo e, por isso, o valor da prestação em saúde não serve como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, impõe-se a retificação da sentença neste ponto, para adequá-la à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mais, quanto ao pleito subsidiário do Município para que os honorários sejam suportados exclusivamente pelo Estado, não merece acolhimento. Isso porque, sendo o Município solidariamente responsável pela obrigação e tendo sido acionado pela parte autora para concretizá-la, deve arcar com os ônus sucumbenciais, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade.

Por fim, cumpre analisar a questão suscitada pelo Ministério Público quanto à necessidade de observância do Tema 1033 do STF no cumprimento da sentença.

No julgamento do Tema 1033, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "
O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado
para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (RE nº 666.094/DF).

No caso em análise, o procedimento cirúrgico foi realizado na rede médica particular, com recursos provenientes das contas do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos (Id. 3033854409). Contudo, não há registro da instauração de incidente de cumprimento de sentença com análise específica dos valores cobrados, tampouco se verifica qualquer demonstração de observância do critério preconizado no acórdão paradigma quando de sua liberação aos agentes privados.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, nos termos do art. 927 do CPC, e tem o potencial de resguardar o interesse público de manipulações ilícitas que causam prejuízos expressivos ao sistema de financiamento da saúde.

Portanto, acolho a sugestão do Ministério Público para determinar a instauração de procedimento de cumprimento de sentença relacionado aos pagamentos realizados, com vistas à averiguação e restituição dos valores devidos ao poder público por inobservância do Tema 1033 do STF.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

1.

Direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop-MT em caso de descumprimento pelo ente estadual;

2.

Retificar, de ofício, a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, mantendo-se a responsabilidade de ambos os réus pelo pagamento da verba honorária, na proporção de 50% para cada um;

3.

Determinar a instauração de incidente de cumprimento de sentença visando à apuração e restituição de eventual excesso ao ente público, por inobservância ao Tema 1033 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026